Tribunal: TJBA
Processo: 0001769-38.2014.8.05.0228
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0001769-38.2014.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ATO DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO AMARO e outros (2)

Advogado(s)
:
NEIVALDO MOREIRA MAGALHAES, ALICE REIS PEREIRA E SILVA, FERNANDA REIS PEREIRA E SILVA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA APROVADA PARA APRESENTAR DOCUMENTOS UNICAMENTE EM DIÁRIO OFICIAL APÓS MAIS DE 03 ANOS DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001769-38.2014.8.05.0228
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO AMARO e como apelada ATO DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO AMARO e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto do Segundo Grau - Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA